Tribunal: TJSP
Processo: 1000927-80.2024.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – ATRASO NO FORNECIMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. Atraso injustificado na ligação da residência da autora aos serviços da ré. Ônus da fornecedora de afastar a tese de falha nos serviços. Descumprimento do disposto no art. 14, § 3o, do CDC. Danos morais in re ipsa, decorrência da suspensão inadvertida do serviço público essencial.

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – ATRASO NO FORNECIMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. Atraso injustificado na ligação da residência da autora aos serviços da ré. Ônus da fornecedora de afastar a tese de falha nos serviços. Descumprimento do disposto no art. 14, § 3o, do CDC. Danos morais in re ipsa, decorrência da suspensão inadvertida do serviço público essencial. Patamar arbitrado consoante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Tutela cominatória já cumprida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.